Tribunal: TJMT
Processo: 1001574-63.2021.8.11.0021
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001574-63.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MARCIO TULIO RIBEIRO GONCALVES - CPF: 701.088.331-94 (APELADO), VALDOIR BENTO TAVARES - CPF: 999.088.672-53 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), CARLOS ANDRE DE ASSIS DA SILVA - CPF: 011.424.411-13 (TESTEMUNHA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso de apelação. Comércio ilegal de arma de fogo. Interceptação telefônica e prova telemática. Materialidade e autoria demonstradas. Ausência de apreensão física do armamento. Prescindibilidade da apreensão diante de provas idôneas. Habitualidade da conduta configurada. Sucessão de leis penais no tempo. Incidência da lei mais grave. Súmula n. 711 do STF. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo (art. 17 da Lei n. 10.826/2003), à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 53 dias-multa.

2. Fato relevante. Investigações policiais, amparadas em interceptações telefônicas e quebra de sigilo de dados telemáticos, revelaram que o réu utilizava sua proeminência política e pseudônimos para comercializar habitualmente armas de fogo de diversos calibres, incluindo fuzis e revólveres. A mercancia foi corroborada por dados extraídos de aparelhos celulares de terceiros, contendo áudios e vídeos de demonstração de armamentos enviados pelo próprio apelante.

3. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, sustentando a ausência de apreensão física de armas em poder do réu e a impossibilidade de perícia em seu celular. Aduz a atipicidade por falta de habitualidade e, subsidiariamente, a aplicação da redação original do art. 17 da Lei n. 10.826/2003, sob o argumento de que os fatos teriam ocorrido antes da vigência da Lei n. 13.964/2019.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a materialidade e autoria do crime de comércio ilegal de armas podem ser comprovadas por meio de interceptação telefônica e prova telemática, independentemente da apreensão física do armamento; (ii) verificar se a reiteração das tratativas comerciais no tempo caracteriza a habitualidade exigida pelo tipo penal; e (iii) definir se a lei penal mais grave (Lei n. 13.964/2019) é aplicável a crimes cujas condutas se prolongaram no tempo e ultrapassaram a data de sua vigência.

III. Razões de decidir

5. A materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente demonstradas por relatórios de inteligência policial, transcrições de diálogos interceptados e registros audiovisuais de armas comercializadas, elementos estes produzidos sob o crivo do contraditório e mediante autorização judicial.

6. O crime de comércio ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato e de tipo misto alternativo, sendo prescindível a apreensão física do objeto material quando a atividade de mercancia resta comprovada por outros meios de prova idôneos, como a interceptação telefônica e a prova telemática.

7. A habitualidade da conduta está evidenciada pelo monitoramento de negociações realizadas em períodos distintos (entre 2018 e 2020), envolvendo diversos interlocutores e diferentes espécies de armamentos, o que afasta a tese de ato isolado.

8. A utilização de nome falso por parte do réu para gerir as negociações clandestinas, confirmada por provas documentais e testemunhais, reforça o dolo e o intuito de assegurar a impunidade da atividade ilícita.

9. Incide a lei penal mais grave (Lei n. 13.964/2019) quando a atividade criminosa se protrai no tempo e apresenta atos executórios posteriores ao início de sua vigência, conforme estabelece a Súmula n. 711 do Supremo Tribunal Federal, não havendo que se falar em retroatividade
in pejus
, mas em aplicação da norma vigente ao tempo da cessação da permanência ou continuidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. No crime de comércio ilegal de arma de fogo (art. 17 da Lei n. 10.826/2003), a ausência de apreensão física do armamento não obsta a condenação quando a materialidade e a autoria são comprovadas por outros meios idôneos, como interceptações telefônicas e dados telemáticos. 2. A habitualidade exigida para a configuração do comércio ilegal é demonstrada pela reiteração de ofertas e tratativas de venda de armamentos a múltiplos terceiros em lapsos temporais diversos. 3. Aplica-se a lei penal mais grave se a conduta criminosa se prolonga no tempo e ultrapassa o marco inicial de vigência da nova legislação, nos termos da Súmula n. 711 do Supremo Tribunal Federal.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o; Lei n. 10.826/2003, art. 17; Lei n. 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 711; TJMT, ApCrim n. 0002489-31.2018.8.11.0023, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 08.07.2025; TJMT, ApCrim n. 1001268-88.2021.8.11.0023, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Valdoir Bento Tavares
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo (art. 17 da Lei n. 10.826/03), à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 53 dias-multa (Id. 321289994).

Em suas razões recursais, a defesa pugna, em síntese: i) pela absolvição do apelante, alegando insuficiência probatória, sob o argumento de que nenhuma arma foi apreendida em seu poder e que seu aparelho celular não foi periciado, sustentando que a condenação baseou-se exclusivamente em diálogos de terceiros; ii) pela atipicidade da conduta por ausência de habitualidade, aduzindo que eventuais negociações isoladas não configuram o exercício de atividade comercial ou industrial; e iii) subsidiariamente, pela retificação da dosimetria da pena, argumentando que os fatos apurados ocorreram entre 2018 e o início de 2019, período anterior à vigência da Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), devendo incidir a redação original do art. 17 da Lei n. 10.826/03, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (Id. 321290004).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, anuindo com a readequação da pena para a redação original do tipo penal, mas pugnando pela manutenção da condenação (Id. 321290006).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo parcial provimento do apelo, apresentando a seguinte ementa:

“EMENTA: CONDENAÇÃO - ART. 17, DA LEI 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APELAÇÃO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS – TESE SUBSIDIÁRIA - RETIFICAÇÃO DOSIMÉTRICA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS TESES. Alegação de inexistência de provas - Improcedência. Autoria e materialidade demonstradas - Relatório Policial - Depoimentos - Provas robustas para condenação - Comércio ilegal de armas como meio de vida - Elementos de prova incompatíveis com absolvição. Alegação de retificação dosimétrica - Procedência. Atividades de mercancia verificadas antes da entrada em vigor do Pacote Anticrime. Parecer pelo parcial provimento da apelação.”
(Id. 324622888).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Valdoir Bento Tavares
, imputando-lhe a prática do crime tipificado no art. 17 da Lei n. 10.826/03, uma vez que, segundo a exordial, investigações policiais — que incluíram interceptações telefônicas e análise de dados telemáticos — revelaram que o acusado se valia de sua influência política local para comercializar armas de fogo de forma habitual, como fuzis e revólveres com diversos interlocutores.

A peça acusatória descreve a dinâmica delitiva nos seguintes termos:

“(...)

Consta do inquérito policial que, em data incerta, no município de Nova Nazaré/MT, o denunciado VALDOIR BENTO TAVARES, popular “Preto”, expôs à venda arma de fogo, em desacordo com determinação legal.

Consta nos autos do referido inquérito policial, instaurado após uma série de denúncias anônimas contra o denunciado, que este se utilizava de sua influência politica no Município de Nova Nazaré/MT para comercializar armas de fogo.

Menciona-se nos autos, no id. 153683467, Relatório Policial de análise do aparelho celular pertencente a Welinton Gomes da Silva, no qual foram encontradas mensagens referentes à comercialização de arma de fogo.

Restou verificado que durante a conversa o denunciado envia alguns áudios, que são apagados posteriormente. No entanto, Welinton pede para que ele envie um vídeo para que possa conseguir olhar a arma de fogo e o denunciado envia uma gravação de vídeo contendo a arma.

Diante da situação, foram utilizados dados como prova emprestada, presentes em id. 153683472, e a quebra de sigilo dos dados telefônicos do denunciado (numeral 66- 9-9292-7306), as quais demonstraram alguns áudios que foram transcritos, entre o denunciado e alguns interlocutores, atestando a mercancia de armas ilegais.

Insta salientar que, conforme o Relatório no 2024.7.101322, encontram-se nos autos elementos apontando a comercialização ilegal de arma de fogo, demonstrada nas conversas transcritas dos aparelhos apreendidos presentes nos autos em id. 153683467 e 153683472.

Ante o exposto, o denunciado VALDOIR BENTO TAVARES, popular “Preto”, teve sua conduta incursa no artigo 17 da Lei n.o 10.826/2003 razão pela qual requer o Ministério Público Estadual que, uma vez recebida e autuada esta denúncia, seja instaurado o devido processo legal, prosseguindo-se com o feito até ulterior sentença condenatória.

(...)”
(Id. 321289953, pp. 2-3).

A exordial acusatória foi recebida em 23 de setembro de 2024 (Id. 321289954).

Encerrada a instrução processual, o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Água Boa julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora apelante à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 53 dias-multa (Id. 321289994).

Irresignada, a defesa interpôs este recurso sustentando, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório, sob o argumento de que não houve apreensão de armamento em poder do réu e que o laudo pericial no aparelho celular restou prejudicado. Aduz, ainda, a atipicidade da conduta por ausência da habitualidade necessária à configuração do comércio ilegal de armas.

Razão, contudo, não lhe assiste.

A
materialidade
e a
autoria
delitivas encontram-se amplamente demonstradas pelo robusto acervo probatório, consubstanciado no relatório policial de análise do aparelho celular de terceiro n. 243/2021/CARTORIUM/GEIA (Id. 321289888), no relatório técnico de prova emprestada da “Operação Villam” — Interceptação NIDRAB (Id. 321289893), o qual compreende a quebra de sigilo de dados telefônicos e os áudios transcritos de negociações, no relatório policial n. 2024.7.101322 (Id. 321289947) e, fundamentalmente, na gravação de vídeo contendo a arma enviada pelo próprio apelante (Id. 321289888), elementos que, somados aos depoimentos colhidos em ambas as fases, atestam a prática habitual do comércio ilegal de armas de fogo.

Infere-se dos autos que o itinerário investigativo teve início após o recebimento de denúncias anônimas indicando que o apelante, aproveitando-se de sua proeminência política (cargo de Vereador) em Nova Nazaré/MT, intermediava a venda de armamentos (Id. 321288864).

A investigação ganhou contornos de certeza com a análise do telemóvel de
Welinton Gomes da Silva
, onde foram identificadas mensagens explícitas de negociação com o apelante.

Diante de tais indícios, sobreveio aos autos a autorização judicial para o uso de prova emprestada oriunda da “Operação Villam” (Interceptação e Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos realizados pelo Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Água Boa - NIDRAB, no período de 01.12.2018 a 05.01.2019), cujos dados telemáticos colhidos naquele procedimento revelaram diálogos frequentes nos quais o apelante, utilizando-se da alcunha de “
Preto
” e identidade de “
Márcio
” — nome pertencente a
Márcio Túlio Ribeiro Gonçalves
(falecido), cuja usurpação pelo réu foi objeto de condenação nos autos n. 1000678-83.2022.8.11.0021 — (Id. 321289951), entabulava tratativas diretas sobre a disponibilidade e valores de fuzis e revólveres (Id. 321289893).

As transcrições obtidas por meio do referido compartilhamento de provas demonstram que o apelante não realizava apenas atos isolados, mas mantinha uma verdadeira rotina de mercancia, oferecendo armas, negociando valores e enviando registros audiovisuais dos artefatos para potenciais compradores sob a falsa identidade mencionada, detalhando, inclusive, a logística para a entrega dos objetos ilícitos.

A propósito, como bem fundamentou a douta Magistrada sentenciante:

“(...)

No caso concreto, restou evidenciado que o acusado fazia do comércio ilegal de armas um verdadeiro meio de vida, circunstância que se comprova pelas conversas interceptadas juntadas aos autos.

Observa-se que as interceptações realizadas em dezembro de 2018 (id. 153683472) revelaram diálogos mantidos com diversos interlocutores, dentre eles Hni, Denis, Arnon, Marcos e Tião, nos quais o réu negociava armas de calibres distintos, como .22 e .32, chegando inclusive a tratar de armamento do tipo fuzil.

Não bastasse, em período posterior, entre os meses de maio e dezembro de 2020, o acusado figurou em negociações com Weliton Gomes da Silva, ocasião em que ofereceu um revólver calibre .38 e encaminhou vídeo da arma (id. 153683467).

Destaca-se que, embora não tenha sido possível a degravação do celular apreendido na residência do réu, tal circunstância não fragiliza a acusação, pois houve a interceptação do número utilizado pelo próprio acusado, na qual restaram registradas diversas conversas sobre negociações de armas de fogo.

Portanto, não se trata de fato isolado, haja vista que os diálogos mantidos via WhatsApp, realizados em lapsos temporais diversos e envolvendo armas diferentes, revelam clara habitualidade e reiteração na prática de comercialização ilícita, o que afasta a tese defensiva de meros indícios frágeis e atos isolados.

(...)”
(Id. 321289994, pp. 3-4).

Nesse passo, ainda que não tenham sido apreendidas armas de fogo em poder do apelante durante as diligências do inquérito destes autos e que a perícia em seu aparelho celular tenha sido prejudicada, pela impossibilidade em contornar o bloqueio do dispositivo, mesmo mediante ferramenta forense e técnicas específicas (Id. 321289871), a condenação se ampara em um sólido conjunto de provas documentais e testemunhais, produzidas sob o crivo do contraditório e com prévia autorização judicial.

Com efeito, a tese de defesa de que se tratavam de armas legalizadas revela-se isolada e contrariada pelos próprios diálogos interceptados, nos quais o réu e seus interlocutores discutem abertamente sobre armas sem registro, “clandestinas”, e combinam entregas à margem da fiscalização estatal.

Para corroborar essa conclusão, vejamos excertos das conversas interceptadas na “Operação Villam”, que demonstram cabalmente a prática comercial do réu.

De início, no diálogo de 03.12.2018, o interlocutor
“HNI”
(
Diego Natanael da Costa Pelissaro
)

questiona o apelante sobre a posse de uma arma de fogo (“bichinha”), tendo “
Márcio Preto
” (ora apelante) confirmado que a receberia no dia seguinte. A natureza comercial é evidenciada pela procura de outra arma calibre .22 para venda, ocasião em que o apelante, ao comparar o mercado estagnado a “água de poço”, demonstra habitualidade e monitoramento do comércio clandestino na região:

“(...)

HNI
: Heim ce já pegou a a aaa bichinha lá do Junior lá

MÁRCIO PRETO
: Não, ele ficou de trazer ela pra min amanhã

HNI
: A tá, tá deixa eu ve outra coisa que eu ia falar pra voce, não sabe de nenhum outro 22 pra vende

MÁRCIO PRETO
: Não sei, parado esse trem igual água de poço, deixa eu ve o negócio com ele lá e te falo

HNI
: Então tá, beleza.

(...)”
(Id. 321289893, pp. 1-2).

Na sequência, em diálogo ocorrido em 04.12.2018, o apelante é procurado por
Wilson Adriano Barbosa
(identificado como “
Arnon
”), que lhe oferece um revólver calibre .32 (
“um negócio pra te vende”
), especificando tratar-se de arma que utiliza projéteis (
“é de bala”
) e não cartuchos. Ao ser questionado expressamente por “
Márcio Preto
” sobre a regularidade do objeto, o interlocutor confirma que a arma não possui registro. Embora o apelante decline de forma indireta da compra direta naquele instante, trocando de assunto, a continuidade da conversa sobre uma eventual “gambira” (permuta) envolvendo motores ou animais reforça que a circulação de armamentos clandestinos era elemento comum em suas tratativas informais:

“(...)

ARNON
: Deixa eu te falar aqui Preto, voce pode conversar agora

MÁRCIO PRETO
: Sim, to sim

ARNON
: Deixa eu te fala, tenho um negócio pra te vende,é uma 32, só que não é de cartucho não, é de bala

MÁRCIO PRETO
: Mais é registrada ou não

ARNON
: Não, né registrada não

MÁRCIO PRETO
: Tá onde

ARNON
: Tá aqui comigo, é dum amigo meu

MÁRCIO PRETO
: Ce tá onde?

ARNON
: Ham

MÁRCIO PRETO
: Ce tá onde

ARNON
: Não, eu to na minha mãe, Água Boa

MÁRCIO PRETO
: Ce não vai pega o cavalo lá não

ARNON
: Aonde

MÁRCIO PRETO
: Uai ve o negócio do cavalo lá, do motor, eu fui lá e vi o cavalo lá Com@2021

ARNON
: Cavalo é bom não é

MÁRCIO PRETO
: Eu achei ele é muito é fino

ARNON
: Uai, mais logico que é fino o cavalo tava cruzando com égua,ce que o que e amarrado daquele jeito lá

MÁRCIO PRETO
: Ham, mas ce quise i lá olha o motor

ARNON
: Heim ce não interessa na bixa não?

MÁRCIO PRETO
: Interesso não

ARNON
: É

MÁRCIO PRETO
: Mais deixa eu fala pro ce, na gambira do cavalo lá nois fais, ce quise oia o motor

ARNON
: Não mais o que eu vo faze com um motor agora.

(...)”
(Id. 321289893, pp. 3-4).

Em continuidade, diálogos registrados no dia 12.12.2018 deslindam a interação entre o apelante e o interlocutor
Marcos
acerca da logística de demonstração de uma arma de fogo a um pretenso interessado em Água Boa/MT. Na oportunidade, “
Márcio Preto
” indaga expressamente se o indivíduo é, de fato, um “comprador” e oferece-se para produzir um vídeo do artefato a fim de comprovar que o objeto é “zero”. A tratativa expõe o nítido intuito mercantil do réu, que se utilizava de registros audiovisuais para viabilizar as vendas, enquanto o interlocutor confirma já ter assegurado ao cliente a condição de novidade do armamento:

“(...)

PRETO
: cê fala qual home ?

Marcos
: lá na Água Boa, levar o trem lá pro cara ver

PRETO
: não uei eu mandei a foto procê ai

MARCOS
: não moço ele falou se tinha jeito dele ver o trem lá uai.

PRETO
: não o trem já ta aqui em casa já , ta ali na roça, uai num falo nada

MARCOS
: a falei procê onti uai

PRETO
: nossa, então to ruim da cabeça.

MARCOS
: mandei o endereço, falei procê ai levar lá pro cara vê

PRETO
: mas o cara é comprador ?Qualquer forma eu levo pra ele lá uei.

MARCOS
: não uai o cara compra

PRETO
: ele tem zap não ?

MARCOS
: tem uai, eu já mandei as foto pra ele, ele quer ver o trem

PRETO
: porquê eu ia fazer um video, eu faço um video e mando pra ele.

MARCOS
: a ma, é vei, vei se sabe como que é né

PRETO
: a rapaz, liga pra ele Marcos e fala o trem é zero, ai vou mandar um video dela procê ai, ai cê manda pra ele

MARCOS
: não mas eu já falei pra ele que é nova. Manda um vídeo ai que depois eu vejo com ele

PRETO
: então ta, beleza então

(...)”
(Id. 321289893, pp. 4-5).

Ainda em 12.12.2018, novo diálogo evidencia o papel central do apelante na gestão do comércio ilegal. Enquanto o interlocutor
Marcos
utiliza o seu aparelho para negociar com
Tião
uma arma descrita como “zero zero” e comparada a um fuzil
(“manobrar em cima”
), o réu intervém diretamente ao fundo da ligação para definir o preço da mercadoria. Ao estipular o valor de R$ 3.500,00 — informando que o preço inicial era de R$ 4.000,00 —, “
Márcio Preto
” revela-se como o proprietário e decisor final das condições do negócio, o que afasta qualquer alegação de participação secundária ou eventual:

“(...)

MÁRCIO
: vai ser bom o negócio lá, o trem é zero zero, mesmo jeito de comprar na loja. ( FALA AO FUNDO)

TIÃO
: oi

MARCOS
: o Tião.

TIÃO
: iae

MARCOS
: bão ? ta na Água Boa ?

TIÃO
: to sim, quem ta falando ?

MARCOS
: Marcos

TIÃO
: a, to na Água Boa

MARCOS
: cheu te falar, se interessar no negócio nois da um jeito de levar ai procê vê.

TIÃO
: pois é, eu queria ver ela mas num era mesmo pra mim sabe ? é um primo meu que ta querendo uma daquela.

MARCOS
: eu vi la, o trem lá é arrumado demais em

TIÃO
: é ? mas desse preço dele eu num sei não , se ele vende não

MARCOS
: se ocê vê vai gostar na hora.

TIÃO
: eu sei, é daquelas de manobrar em cima né ? igual fuzil né ? É daquela né ?

MARCOS
: é

TIÃO
: a, pois é que o cara ficou de vim aqui num deu pra vim, como é que ficou ?

MARCOS
: não é acabou que que nois desincontrou aquie e ele trouxe ela pra cá.

TIÃO
: a é rapai ?

MARCOS
: ai ele ta ino ai na Água Boa, se quiser da uma oiada ele da um jeito de levar ai procê, se achar que vai dar negócio.

TIÃO
: pois é, um primo meu que mandou eu oiá sabe ? Ele quer uma daquela né ? Só que esse preço eu achei meio salgado, ele falou -não tu oia ai.

MARCOS
: mas eu num sei não, se ocê oia ela acho que vai gostar o trem é zero em.

TIÃO
: pois é, mas qual o menos que ele faz assim ? num falou nada ? vai trazer aqui né ?

MARCOS
: que preço se faz Preto ?

PRETO
: três mil e quinhentos, era quatro mil que queria nela uei. (AO FUNDO)

MARCOS
: ele ta querendo três e mei nela

TIÃO
: é acho que num vai nem adiantar trazer não, falar a verdade. Podia ser mais barata né ? Se fosse uma semi-automática ou outra coisa num dizia nada né ?

MARCOS
: não então ta, vou ver com ele aqui qualquer coisa te aviso.

TIÃO
: Ou então aquela de 15 tiro por baixo, também é boa viu . Se fosse uma nova daquela eu num dizia nada, mas dessa outra ai, três e mei eu num. Pra falar verdade pode deixar queto.

MARCOS
: não, então tá.

TIÃO
: as veis cê acha outra hora um trem né ? É que esse preço ai ta mei salgado, as vezes pode valer até mais né, mas ele não vai querer pagar esse preço ai , isso que eu to falando né.

MARCOS
: então ta beleza.

TIÃO
: não, então fica assim

MARCOS
: tá ?

(...)”
(Id. 321289893, pp. 5-6).

Já em 26.12.2018, o apelante e o interlocutor conhecido como “
Negão
” discutem a logística para a retirada de um objeto (“aquele negócio” / “ela”) na residência deste último. A conversa revela a natureza comercial do item quando “
Negão
” solicita a devolução da “capa” que havia comprado para o artefato e propõe “fazer um negócio”, ao que “
Preto
” responde assumindo a liderança da tratativa para um momento posterior:

“(...)

NEGÃO
: opa.

PRETO
: o negão onde cê tá ?

NEGÃO
: to aqui no Rojão, aqui embaixo.

PRETO
: precisava pegar aquele negócio na sua casa.

NEGÃO
: como que faz agora ?

PRETO
: não ma Ricardo ta aqui, ta fácil pegar ?

NEGÃO
: am?

PRETO
: ta fácil de pegar ela aqui ?

NEGO
: a ta ai ?

PRETO
: ta

NEGÃO
: uai, quem que ta ai ?

PRETO
: cê fala onde ta eu pego ela aqui, Micael ta aqui no portão, quem ta ai de adulto ai Micael ? O julimar ta aqui.

NEGÃO
: fala pra ele tirar a capa dela ai, que eu comprei uma capa pra ela.

PRETO
: ixi, mas porquê você quer ficar com ela, ai encasquetou tudo agora. Cê quer ficar com ela ?

NEGÃO
: pois é uai, ia ver se dava pra fazer um negócio ai .

PRETO
: cê tem que falar pra mim, mais tarde eu converso com você e nós vê o que que faz então. Falou

NEGÃO
: falou.

(...)”
(Id. 321289893, pp. 6-7).

Em 29.12.2018, nova interceptação revela o apelante coordenando a exibição de mercadoria a um potencial comprador. Na ocasião, o interlocutor “
HNI
” comunica que
“o homem queria ir ver lá o trem”
, ao que “
Márcio Preto
” prontamente se coloca à disposição para o encontro, chegando a questionar sobre a logística do deslocamento
(“Nós vai no carro dele?”
). A presteza em realizar a demonstração do item, aliada ao uso de termos cifrados típicos da mercancia clandestina, confirma a atividade de intermediação comercial exercida pelo réu:

“(...)

MÁRCIO PRETO
: Oi

HNI
: o homem queria ir ver lá o trem.

MÁRCIO PRETO
: bora lá, eu to aqui no Eli do ar condicionado aqui. Nós vai no carro dele ?

HNI
: num sei eu vou descer lá, vou ver com ele lá.

MÁRCIO PRETO
: vê lá eu to no Eli do ar condicionado aqui, cê me liga aqui. Perto do negão aqui, falou.

HNI
: ta

(...)”
(Id. 321289893, p. 7).

No dia 01.01.2019, o apelante trava diálogo com
Ari Pacheco Pereira
, no qual este manifesta a necessidade de adquirir um “trem curto”. “
Márcio Preto
” demonstra total familiaridade com a solicitação e com a linguagem cifrada do meio criminoso ao utilizar o termo “leitoinha” para confirmar a espécie de armamento (arma de fogo curta) desejada pelo interlocutor. O réu prontamente se compromete a verificar a disponibilidade do item para o dia seguinte, fortalecendo sua atuação como fornecedor no mercado clandestino:

“(...)

PRETO
: fala irmão

ARI
: iae, bão ?

PRETO
: beleza

ARI
: já ta no Mato Grosso ?

PRETO
: Cheguei, cheguei agora pouco

ARI
: foi tudo beleza ?

PRETO
: Graças a Deus, foi tudo na paz

ARI
: em

PRETO
: am ?

ARI
: eu tava precisando dum trem curto

PRETO
: pra hoje, pra amanhã, pra que dia ?

ARI
: pra amanhã

PRETO
: amanhã nois vê

ARI
: ocê vê pra mim ?

PRETO
: é, uma leitoinha né ?

ARI
: é

PRETO
: não beleza, mas cê ta na roça ?

ARI
: eu to

PRETO
: pois é, amanhã nois vê

ARI
: então beleza então.

PRETO
: então falou

(...)”
(Id. 321289893, p. 8).

Por fim, em diálogo datado de 03.01.2019, o apelante é interpelado por “
HNI
” acerca da venda de uma “ferramenta”. A resposta evasiva de “
Márcio Preto
” —
“vendeu e não vendeu”
— aliada à pronta concordância em comparecer ao local onde se encontrava um
“caboco interessado”
, ratifica o exercício da atividade de intermediação e venda de armamentos. O contexto da conversa reforça que o réu operava como ponto de referência para terceiros interessados na aquisição de armas clandestinas, mantendo o fluxo comercial ativo:

HNI
: fala meu presidente.

PRETO
: iai meu secretário, firme ?

HNI
: deixa eu te perguntar, você vendeu aquela ferramenta ?

PRETO
: vendeu e não vendeu.

HNI
: você ta com ela ai ?

PRETO
: não num ta aqui comigo não.

HNI
: ta contigo não?

PRETO
: cê ta onde ?

HNI
: to aqui no Jara, no Bira. Cê ta onde ?

PRETO
: eu vou dar uma ida ai.

HNI
: da um pulo aqui tem um caboco interessado aqui. Dá um pulo aqui

PRETO
: falou

HNI
: falou tchau.

(...)”
(Id. 321289893, p. 9).

As transcrições demonstram a desenvoltura do apelante no “ramo”, tratando de preços, questionando sobre registro (e negociando mesmo sabendo que não havia) e intermediando vendas entre terceiros, agindo como um verdadeiro comerciante de armas de fogo.

Além disso, a reiteração criminosa do apelante não se limitou ao período da “Operação Villam”, prolongando-se, ao menos, até o final do ano de 2020.

Conforme espelham os dados extraídos do aparelho celular de
Weliton Gomes da Silva
, vulgo “
Bozó
”, a estrutura de comercialização de armas de fogo permaneceu ativa e profissionalizada.

Nesse contexto, em diálogo datado de 12.05.2020,
Weliton
indaga expressamente ao apelante sobre a disponibilidade de armamentos para aquisição. Na sequência da conversa,
Weliton
especifica o interesse nos calibres “.38” e “.380”, confirmando que “
Márcio Túlio
” continuava sendo o ponto de referência para o fornecimento de armas anos após as interceptações iniciais:

“(...)

Conversas entre MARCIO TULIO RIBEIRO, vulgo "Preto" e WELITON, vulgo Bozó

Em 12 de maio de 2020 Weliton e o vereador Preto conversam, sendo que Weliton pergunta se há "uns trem bão pra comprar?"

Posteriormente um áudio de Preto é enviado e apagado

Então Weliton escreve 38 380 (armas)

Seguem os áudios do referido dia todos apagados

Em 20/08/2020 tornam a conversar, mas também o áudio foi apagado

Em 17/11/2020 Preto inicia a conversa e Weliton pergunta quantas polegadas, Preto responde 2 ou 3

Em 19/11/2020 Preto encaminha a imagem do revolver ( apagada), diz que a maquina é zero, de confiança

Weliton responde no áudio: “É topissimo em zero mesmo é Tauro”.

Em 21/11/2020 Bozó diz: “Manda um vídeo ai e que não caiu aqui não”.

E Preto encaminha o vídeo do revolver 38. N° VID- 20201121- WA0069.mp4

No dia 02/112/2020 Preto inicia a conversa e Bozó o cumprimenta.

Em 03/12/2020 Bozó envia o contato de VICENTE Clero, n° 66- 992346719

Possível comprador para o revolver.

(...)”
(Id. 321289888, pp. 9-11).

Como se vê, a finalidade mercantil é consolidada em 03.12.2020, quando
Weliton
encaminha ao apelante o contato de um terceiro, identificado como “Vicente Clero”, apontando-o como potencial comprador para o revólver anteriormente oferecido.

Se não bastasse, ao ser interrogado na fase
policial
, o apelante, apresentando-se falsamente como
Márcio Tulio Ribeiro Gonçalves
, negou veementemente a prática do comércio de armas, afirmando não possuir qualquer envolvimento com tal atividade:

“(...) Que esclarecido sobre algumas denúncias, via sistema, e sobre uma droga apreendida na cidade de Aruanã/Go e sobre crimes ambientais na cidade de Nova Nazaré/MT o interrogando nega qualquer participação na droga apreendida na cidade de Aruanã/Go e acredita que tal denúncias é pelos motivos políticos, pois atualmente é vereador e presidente da Câmara Municipal de Nova Nazaré/MT pretende se reeleger; Que perguntado sobre a possível comercialização irregular de arma de fogo na cidade de Nova Nazaré/MT alega que nunca praticou comércio de arma de fogo e nem fez indicação para quem queira comprar e nega possuir arma de fogo; Que perguntado se Dener, cunhado do interrogando, possui arma de fogo de forma irregular alega que não; Que esclarecido de que no dia do cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão foi apreendido uma arma de fogo em um pesqueiro com Tizil, Jasiel, o interrogando alega que o conhece, mas não tinha conhecimento de que o mesmo mantinha uma arma de fogo de forma irregular em sua propriedade; (...)”
(Id. 321289866, pp. 66-68).

Todavia, suas declarações se mostram isoladas e conflitantes com as demais provas, transparecendo mera tentativa de esquivar-se da responsabilidade penal.

Os depoimentos prestados em
juízo
corroboram a versão acusatória e confirmam as provas técnicas colhidas, desmentindo a negativa do réu.

A Investigadora de Polícia Civil
Wandervaney da Silva
confirmou em juízo que participou da análise do celular de
Weliton
(“
Bozó
”) e constatou as negociações de armas envolvendo o apelante:

“(...)
Promotor:
O caso aqui envolve a comercialização de armas ilegalmente e em Nova Nazaré, armas de fogo por parte do réu Valdoir. Entre ele estaria uma pessoa chamada Welinton Gomes da Silva. A senhora atuou nessa investigação ao lado do Bruno, da Maju, Maria Juliana. A senhora se recorda desse caso?
Wandervaney:
Sim, eu participei. Eu fiz o relatório do celular do Welinton, vulgo Bozó, né? Sim.
Promotor:
E nesse relatório, o que que foi possível constatar? Conta pra gente como é que foi a assim, diga-me o seguinte, foi possível apreender alguma arma?
Wandervaney:
Não, não. Não na busca que eu participei na casa dele, (...) mas no relatório do celular, da análise do celular.
Promotor:
Isso, conta disso, por favor.
Wandervaney:
É, foi possível ver lá que na época, Márcio Túlio, que era conhecido, mas Preto, salvo no celular dele, com a foto dele lá e tudo, ele comercializa, oferece ao Welinton, o Welinton repassa um contato para ele e eles e ele manda vídeo da arma, manda foto da arma de fogo. Essa análise foi do celular do Welinton, que estava em parceria envolvido furto de gado com o Rodrigo Ventura. Então esse celular eu olhei e o doutor fez a juntada no procedimento, que já havia sido instaurado desse caso. Teve também a busca na casa dele que nós fizemos, que não foi uma busca, mas foi a situação flagrancial no momento em que foi feito a ação da, descobriu que ele apresentou o documento de Márcio Túlio, sendo que ele já tinha conhecimento que era Valdoir. E na casa também foi encontrada armas de fogo, que inclusive teria sido passado para ele para que ele revendesse. Também foi apreendido, mas em outra situação. (...)
Promotor:
A senhora se lembra bem do Welinton?
Wandervaney:
Sim, me lembro bem porque eu fiz o relatório e eu lembro da conversa. O Welinton conversa com Rodrigo Ventura, conversa com outras pessoas sobre a arma, conversa com o Preto, Preto manda foto, vídeo, fala de valores e repassa contato de terceiro para que o Preto conversasse com essas pessoas.
Promotor:
Tá. A senhora tem alguma dúvida de que pudesse eles pudessem estar comercializando outra coisa que não arma de fogo?
Wandervaney:
Não, naquele contexto, nenhuma dúvida. (...)”
(Id. 321289985).

No mesmo sentido, a Investigadora
Maria Juliana Barbosa de Matos
reforçou a existência das degravações que comprovam a mercancia:

“(...)
Promotor:
A senhora chegou a ver os relatórios degravação dos celulares apreendidos, mostrando conversas em que o réu comercializa armas de fogo com algumas pessoas? Inclusive colocando preço?
Maria:
Sim, cheguei, cheguei a ver. Sim, teve essa degravação. Sim, consta no relatório, que foi só a transcrição mesmo, que foi coletado no celular dele. Inclusive, eu não sei se consta nesse, eu não sei se consta nesse procedimento, mas até numa investigação paralela de furto de gado, constatou-se aí uma mercância dele aí de compra de arma de fogo com um desses envolvidos aí no furto de gado.
Promotor:
Tá ok, Maju. Então, o que a senhora sabe a respeito, além das diligências que realizou, caso tenha um certo tempo, mas é o que tá nos relatórios anexos aqui. A arma não foi apreendida. O que foi possível identificar a questão foram as degravações. É isso?
Maria:
Isso. Isso. A materialidade estão nas degravações. (...)
Defesa
: Você já presenciou o Valdoir vendendo arma, negociando arma?
Maria:
Não, até mesmo porque não seria uma atividade que ele faria as claras, né? Nós podemos comprovar a materialidade através da degravação, do histórico de conversas. (...)”
(Id. 321289985).

O apelante, contudo, manteve a negativa, alegando que as conversas se referiam a armas legalizadas para transferência:

“(...)
Valdoir:
Sobre a questão desse rapaz que eu não me recordo como que foi a situação, provavelmente esse vídeo que eles estão alegando que tem, deve ter sido ou um vídeo reencaminhado, porque eu não enviei vídeo arma para ninguém. Eu provavelmente ou um vídeo reencaminhado que ele tem, ou um vídeo de alguma arma legalizada para transferência. Mas eu comercializar com ele, eu não tenho nenhuma comercialização de arma. Nunca tive, nunca tive. (...)
Promotor:
Senhor Valdoir, tem relatórios aqui de degravação dos celulares apreendidos, em que é escutado inclusive a voz do senhor falando do preço de uma arma que seria de R$ 3.500. O senhor não tem nenhuma participação nisso mesmo?
Valdoir:
Não, o que eu expliquei pro senhor, doutor, eu não me recordo o fato em si, mas um fato isolado que se eles estão falando desse aí, pode ter sido uma arma legalizada que tava sendo transferida e eu não tive parte, a arma não era minha, eu não tenho parte comercialização, eu não vendo arma. (...)
Defesa:
E o armamento foi apreendido na sua casa, naquela operação é tudo legalizado?
Valdoir:
Todos eles foi apresentada a documentação. Independente, independente que a gente que já foi até ouvido, estava em nome do Márcio Túlio, que era o nome que eu usava, mas todos eles com CR, tinha CRAF, tudinho, tudo legalizadinho. (...)”
(Id. 321289985).

Registre-se que o próprio apelante, não obstante negue a mercancia, admitiu que utilizava a identidade de
Márcio Túlio
— nome pelo qual possuía armas registradas em seu cofre — confirmando a tese acusatória de que o contato identificado pela polícia como “
Márcio Túlio
” no celular de terceiros referia-se, de fato, ao apelante. Tal identidade é ainda mais alicerçada pela condenação nos autos n. 1000678-83.2022.8.11.0021, devidamente transitada em julgado.

Assim, a prova oral ratifica os elementos documentais, demonstrando que o apelante não realizou uma venda eventual, mas sim que a negociação de armas era uma atividade reiterada, caracterizando o comércio clandestino.

É pacífico, aliás, o entendimento jurisprudencial de que a materialidade do crime do art. 17 da Lei n. 10.826/03 pode ser demonstrada por outros meios de prova idôneos, restando evidenciado que o uso de nome falso servia justamente como estratagema para assegurar a impunidade da atividade comercial ilícita.

De igual modo, o referido crime é classificado como de perigo abstrato e de tipo misto alternativo. Sua consumação ocorre com a mera prática de uma das condutas nele descritas, como “expor à venda”, “comprar” ou “vender”, sendo prescindível a apreensão física do armamento quando a atividade de mercancia é comprovada por outros meios de prova idôneos, como é o caso das interceptações telefônicas.

Sobre o tema, colhe-se a jurisprudência deste Sodalício:

“(...) Pratica comércio ilegal de arma de fogo (art. 17 da Lei 10.826/03) quem adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0002489-31.2018.8.11.0023, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 08.07.2025, DJe 25.07.2025).

“(...) 1. Comete o crime previsto no art. 17 da Lei n. 10.826/03 aquele que, ainda que não conclua a venda, oferece reiteradamente armas de fogo a terceiros com o intuito de obter lucro, caracterizando o comércio ilegal de armamento. 2. A habitualidade exigida pelo tipo penal pode ser demonstrada por múltiplas ofertas realizadas em curto espaço de tempo, com a exposição das armas e indicação de valores. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1001268-88.2021.8.11.0023, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 09.04.2025, DJe 22.04.2025).

Diante de todo o acervo probatório, a ausência de apreensão física do armamento em poder do réu no momento da busca e apreensão não possui o condão de afastar a tipicidade da conduta ou a materialidade do delito, quando a mercancia ilícita é comprovada por outros meios de prova idôneos.

Pelo disposto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, porquanto a ausência de apreensão física da arma no momento da prisão ou a impossibilidade de perícia no aparelho específico do réu não têm o condão de anular o decreto condenatório, visto que a prova testemunhal e, sobretudo, a prova telemática colhida de forma lícita e corroborada por outros elementos, suprem tal lacuna.

No que tange ao pleito subsidiário, igualmente não assiste razão à defesa.

A pena aplicada pela sentenciante utilizou como base a redação do art. 17 da Lei n. 10.826/03, alterada pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que estabelece um preceito secundário de reclusão de 6 a 12 anos.

Argumenta a defesa que as provas — em especial as interceptações da “Operação Villam” — referem-se a fatos ocorridos entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019, período em que a redação original previa pena de 4 a 8 anos.

Ocorre que, consoante amplamente demonstrado, a reiteração criminosa do apelante não se limitou ao biênio 2018/2019. Os dados extraídos do aparelho celular de
Weliton Gomes da Silva
comprovam que a mercancia ilícita prolongou-se até, pelo menos, maio, novembro e dezembro de 2020 (Id. 321289888), ou seja, período posterior à entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (janeiro de 2020).

Em se tratando de crime que se protrai no tempo ou que apresenta continuidade delitiva que atravessa a sucessão de leis penais, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal:

“A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.”

Dessa forma, tendo a atividade de comércio ilegal de armas continuado sob a égide da nova lei, a aplicação do preceito secundário mais gravoso é imperativa e não viola o princípio da irretroatividade da lei penal
in pejus
(art. 5o, XL, CF).

Diante do exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
conheço do recurso
interposto por
Valdoir Bento Tavares
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026